Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP. PERÍODO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO A EMISSÃO DE CERTIDÕES. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. É assegurado a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular (CF, art. 5o, XXXIII) e a obter certidões em repartições públicas para defesa de direitos (CF, art. 5o, XXXIV, “b”), além razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação no âmbito judicial e administrativo (CF, art. 5o, LXXVIII).

2. O médico-residente é filiado ao Regime Geral de Previdência Social como contribuinte individual (Lei no 6.932/1981, art. 4o, § 1o).

3. O Perfil Profissiográfico Previdenciário é documento obrigatório a ser elaborado pelo empregador, que também deve mantê-lo atualizado, registrando as atividades desenvolvidas pelo trabalhador.

4. A alegada necessidade de esperar manifestação da corte de contas não é justificativa suficiente para negar o direito da impetrante à certidão para defesa de seus direitos.

5. Remessa necessária conhecida e não provida.